Tribunal: TJMT
Processo: 1003750-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003750-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 333.458.219-15 (AGRAVADO), IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.043.799-15 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (AGRAVANTE), MARCIA SALETE BECKER PAIVA - CPF: 862.763.011-91 (AGRAVANTE), ANADIR REGINA GRACA PAIVA - CPF: 158.493.678-96 (AGRAVANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) COM PEDIDO DE TUTELA PARA PRODUÇÃO IMEDIATA DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em principio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silencio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência.

O processo cuida de pedido de ação de reparação de danos morais e materiais. Nesse contexto, é necessária a instrução integral do processo para determinar a responsabilidade do recorrido, não se podendo afirmar, ainda, a probabilidade do direito dos agravantes.

Lado outro, em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, não há como deferir a medida pleiteada somente com as alegações dos agravantes, pois não há indícios ou prova alguma nos autos no sentido de que os agravados intencionem alienar, ou se desfazer, de alguma forma, dos bens imóveis que possuem, com risco de desfalque patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, MARCIA SALETE BECKER PAIVA e ANADIR REGINA GRACA PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais no 1009883-50.2020.8.11.0040, manejada em desfavor de LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA e IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de averbação premonitória junto às matrículas dos imóveis de propriedade dos requeridos, visto que o presente feito trata de ação de conhecimento e não restou demonstrado nos autos a imprescindibilidade de tal medida.

Em suas razões, alega que a averbação em nada prejudicará as Agravados ou terceiros, podendo o pedido ser deferido com base no Poder Geral de Cautela, previsto nos artigos 297, 301, 726, §1o, e 828, do CPC, conjugados com o inciso IV, do artigo 54, da Lei no. 13.097/15, o qual prevê a averbação em razão de existência de outras ações na matrícula do imóvel.

Aduz que a averbação na matrícula dos imóveis acerca da existência da presente demanda não impede a alienação do imóvel e visa apenas dar publicidade desta demanda a terceiros.

Por fim, argui a necessidade de intimação do Ministério Público para atuar no feito.

Nesses termos, pede pela concessão da tutela recursal para determinar a averbação nas matrículas dos imóveis acerca da ação de reparação de danos, bem ainda que seja o Ministério Público estadual intimado dos fatos descritos na demanda, para que possa deliberar eventuais medidas assecuratórias ao meio ambiente.

No mérito, pugna seja provido o recurso para que seja reformada parcialmente a r. decisão agravada, determinando-se a averbação na matrícula dos imóveis relacionados, acerca da ação indenizatória.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 80354953).

Contraminuta da parte agravada (ID 83290966).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais (emergentes e lucros cessantes), com pedido de tutela para produção imediata de prova pericial proposta por LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, ANADIR REGINA GRAÇA PAIVA, JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA e MÁRCIA SALETE BECKER PAIVA em desfavor de LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA e IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que são proprietários de imóvel rural denominado Fazenda Santana, tendo adquirido este no ano de 1978, sendo que desde aquela época até os dias atuais vem exercendo atividades agropecuárias e ambientais na área, tendo ali também fixado sua moradia.

Seguem narrando que em 19 de agosto de 2020 teve início um incêndio na Fazenda Santa Maria, de propriedade dos requeridos, tendo o requerente Juliano avistado o fogo na referida propriedade que faz divisa com a sua fazenda, oportunidade em que comunicou o requerido Luiz para conter o fogo, contudo, este não demonstrou muito interesse em adotar as medidas necessárias para tanto.

Relatam que posteriormente, em 04 de setembro de 2020, iniciou-se novamente incêndio, o qual se alastrou até a Fazenda Santana de propriedade dos requerentes, atingindo cerca de 1.200ha, danificando quase a totalidade do imóvel rural, mais precisamente, 92,5% da área.

Em razão disso, requereu a concessão de produção antecipada de provas (perícia na área danificada); pela averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis rurais dos Agravados, bem como a intervenção do Ministério Público, eis que se corresponderia ao atendimento do enunciado no artigo 178, do CPC.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu apenas a produção antecipada de provas, determinando que o Expert nomeado proceda a realização da perícia pugnada pelos autores, devendo responder aos quesitos formulados pelos requerentes em sede de inicial.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando seja reformada parcialmente a r. decisão agravada, determinando-se a averbação na matrícula dos imóveis relacionados, acerca da ação indenizatória, bem ainda que seja o Ministério Público estadual intimado dos fatos descritos na demanda, para que possa deliberar eventuais medidas assecuratórias ao meio ambiente.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

A medida pleiteada equivale à averbação premonitória, prevista expressamente no Código de Processo Civil em seu artigo 828, situado no Título II, do Livro II, do CPC, que regula o processo de execução:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Assim, verifica-se que a averbação premonitória é instituto previsto especificamente para o processo em fase de execução, quando existe obrigação a ser forçosamente cumprida pelo executado.

No caso, o litígio funda-se em ação de reparação de danos morais e materiais (emergentes e lucros cessantes), com pedido de tutela para produção imediata de prova pericial, decorrente de um incêndio na Fazenda Santa Maria, de propriedade dos requeridos, cuja responsabilidade é impossível de ser aquilatado por meio da leitura da inicial e documentos que a instruem.

Portanto, o processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em principio, não é possível a averbação premonitória prevista no aludido artigo. Isso porque o silencio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, a averbação da existência da demanda na fase de conhecimento somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência.

Assim, no caso, é necessário perquirir a presença dos requisitos para as tutelas provisórias de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do direito, assim lecionam Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).”

Já no concernente ao perigo da demora, ensinam que:

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. (...) Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.” (Curso de direito processual civil, v. 2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596)

Assim, devem estar presentes tais requisitos para que seja possível o deferimento da medida provisória de urgência.

Na espécie, tenho que os agravantes não lograram demonstrar os requisitos mencionados.

O processo cuida de pedido de ação de reparação de danos morais e materiais. Nesse contexto, é necessária a instrução integral do processo para determinar a responsabilidade do recorrido, não se podendo afirmar, ainda, a probabilidade do direito dos agravantes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CERTIDÃO PREMONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - NÃO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Sabe-se que a certidão premonitória é regulada pelo art. 828 do CPC/15, tendo como finalidade dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão. Embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de deferimento da averbação premonitória nas ações de conhecimento, tal medita possui caráter excepcional, necessitando de comprovação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.052922-0/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL DO RÉU - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - ART. 300 DO CPC- REQUISITOS - AUSÊNCIA. 1- A averbação premonitória é instituto previsto especificamente para autorizar a averbação da existência de execução nos registros de bens. 2 - Na fase de conhecimento, a averbação da existência da ação nos registros de bens será possível apenas quando evidenciados os requisitos para as tutelas de urgência. 3 - A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 4- Não havendo nos autos demonstração da probabilidade do direito da parte autora e nem da urgência, mormente ante a ausência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial, insolvência ou má-fé do réu, não pode ser deferida a medida pleiteada.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.040475-2/002, Relatora: Desa. Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/08/2021)

Lado outro, em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, não há como deferir a medida pleiteada somente com as alegações do agravante, isso porque não há indícios ou prova alguma nos autos no sentido de que os agravados intencionem alienar, ou se desfazer de alguma forma, dos bens imóveis que possuem, com risco de desfalque patrimonial.

Ademais, não vinga a alegação dos recorrentes de que a averbação encontra previsão no inciso IV, do artigo 54, da Lei no. 13.097/15, o qual prevê a averbação em razão de existência de outras ações na matrícula do imóvel.

Por óbvio, não basta a previsão acima transcrita para autorizar a averbação que as recorrentes almejam. Não basta a autorização de eventual anotação, de forma genérica, para se concluir que tal anotação é devida.

E conforme acima explanado, no caso em tela, não se fazem presentes os requisitos para que seja deferida a medida.

Portanto, necessária a abertura de contraditório e de ampliação probatória para uma melhor análise das alegações do agravante o que afasta a evidência necessária para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 e ss do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de interesses de índole essencialmente privada, versando sobre direitos disponíveis, sem nenhuma repercussão relevante na ordem econômica ou social, a intervenção do Ministério Público não é obrigatória.

Tanto o é que a Procuradoria Geral da Justiça, instada a se manifestar no presente feito, entendeu pela ausência de interesse pública a justificar sua intervenção.

Por esses motivos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021